Tribunal: TJES
Processo: 5000039-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA MARIANELLI
RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000039-42.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ANDRESSA MARIANELLI

RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE COMPROVE OS FATOS NARRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO DA MARCA VW POLO SD 1.6, ANO 2007/2008, COR PRATA, PLACA JQW4C05, RENAVAM 00942156985, POR MEIO DE UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O EMBARGADO, NO VALOR DE R$ 21.900,00. MAS NÃO TEVE COMO PAGAR AS PARCELAS DEVIDO AO SURTO DE COVID-19 QUE INICIOU NO BRASIL, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2020, E PARALISOU TOTALMENTE O SEU RAMO DE NEGÓCIO, OU SEJA, O TRANSPORTE ESCOLAR. ALEGOU, AINDA, A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ERRO DE CÁLCULO POR PARTE DO EXEQUENTE, EXCESSO DE EXECUÇÃO E, POR FIM, PLEITEOU PELA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CASO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
OS EMBARGOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JUÍZO DE PISO O ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM VIRTUDE DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR, QUAL SEJA, A PANDEMIA DO COVID-19, QUE PREJUDICOU SEU NEGÓCIO E, POR CONSEGUINTE, SUA RENDA.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
PELO RECORRIDO, APESAR DE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INSTA ESCLARECER INICIALMENTE QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL DEPREENDER SE, DE FATO, SE A PANDEMIA DE COVID-19 IMPOSSIBILITOU O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. A AUTORA NÃO COLACIONOU QUAISQUER DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM QUE NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PORTANTO,
NÃO HÁ COMO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL POR INCIDÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR O PRETENDIDO AFASTAMENTO DA COBRANÇA E RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PORTANTO, A SIMPLES ARGUIÇÃO DA PANDEMIA E PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES, POR SI, NÃO CONFIGURA FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE PARA AFASTAR AS CONSEQUÊNCIAS DA MORA OU DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)